Tribunal: TJPA
Processo: 0833414-95.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10219 - Servidor Público Civil
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0833414-95.2019.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: JOSE MARIA DE ARAUJO GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ASSALTO NA EMBARCAÇÃO DURANTE O SERVIÇO. PROPRIEDADE DO ESTADO. DANOS DECORRENTES DE VIOLÊNCIA À PESSOA NA EMBARCAÇÃO. DEBILIDADE PERMANENTE. NULIDADE POR REJEIÇÃO DE PROVA E PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DANOS COMPROVADOS. REEXAME E RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.

Trata-se de recurso contra sentença que condenou o Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos materiais e estéticos.

2.

Não merece acolhimento as alegações preliminares de nulidade por indeferimento de prova e de ocorrência de prescrição.

3.

Constavam nos autos elementos probatórios suficientes para julgamento do processo, inclusive laudos produzidos pelo próprio Estado.

4.

Ademais, a ação foi ajuizada dentro do período de 5 anos após a data em que originou o fato (laudo que constatou as lesões).

5.

Constata-se, ainda, estarem presentes provas que justifique a responsabilização do Estado no presente fato, que acarretou danos sofridos pelo servidor em serviço.

6.

Ademais, os valores das indenizações são compatíveis com danos sofridos, atendidos os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

7.

Recurso e Remessa Necessária conhecidos e improvidos.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DO REEXAME NECESSÁRIO, não dando provimento e, assim, confirmar a sentença
,
nos termos do voto do relator.

Julgamento Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois .

Esta Sessão foi presidida pelo (a) Exmo. (a) Sr. (a). Desembargador (a) Dr. (a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, interposta pelo ESTADO DO PARÁ, contra sentença prolatada pelo douto juízo da 1ª Vara da Fazenda da Capital que julgou procedentes em parte os pedidos formulados pela parte apelada, em sua peça inicial, condenando o recorrente ao pagamento do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais e também ao pagamento do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos estéticos.

Consta na inicial que o Apelado compunha a tripulação da embarcação “TANGARÁ”, de propriedade da Secretaria de Estado da Fazenda do Pará (SEFA), órgão da administração pública estadual no qual foi servidor de carreira, ocupando o cargo de marinheiro fluvial de convés, sendo que
por volta das 23h do dia 23 de setembro de 2012
, a referida embarcação, que estava atracada no Porto do Estaleiro ETN, localizado em Icoaraci, foi invadida por 04 bandidos que a saquearam e agrediram o autor.

Assim, diante das lesões sofridas, foi realizado exame de corpo de delito, o qual concluiu que o evento resultou em debilidade parcial e permanente da mobilidade do globo ocular direito do recorrido, com deformidade permanente.

Destarte, requereu a condenação do Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e danos estéticos no valor de mais R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Instruído o feito, o juiz da causa deu parcial procedência a ação, nos seguintes termos, ID 5665220:

“Deste modo, considerando as circunstâncias com que os fatos ocorreram, sobretudo o fato de o autor estar laborando quando da agressão, conforme acima demonstrado, a capacidade econômica do requerido, entendo, ser razoável, que o valor a ser pago pelo Estado, a título de indenização por danos morais, corresponda a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e idêntico valor pelos danos estéticos suportados.

VI –
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, nos termos do inciso I, do art. 487, do CPC, para condenar o Estado do Pará a pagar a requerente a quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de danos morais, impondo-se, ainda, acrescidos de juros, a contar do evento danoso (art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ), e correção monetária, a contar da data de fixação do quantum (Súmula 362 do STJ), observados os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947 e pelo STJ no REsp. 1.495.146.”

Inconformado com essa decisão, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de apelação (Id. 5665223), arguindo, em preliminar, a nulidade do processo, em virtude do indeferimento pelo juízo
a quo
da prova pericial requerida em primeiro grau de jurisdição e por entender que se consolidou a prescrição quinquenal do direito postulado pelo apelado.

No mérito, argumenta que inexiste o dever de o Estado indenizar o recorrido, não se mostrando caracterizado qualquer dano moral ou estético postulado, vez que não haveria provas de que a lesão sofrida tenha decorrido de qualquer ato positivo ou negativo do Poder Público.

Desse modo, pugna pelo provimento total do recurso para que seja declarada a nulidade processual em razão do indeferimento de produção de provas, ou o indeferimento dos pedidos da inicial, ou a redução do valor arbitrado.

Foram ofertadas as contrarrazões recursais (Id. nº 5665227).

Instada a se manifestar (Id. 7834467) a Procuradoria de Justiça Estadual opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Considerando os termos da sentença, consigno que além do apelo em questão, cabe a análise do Reexame Necessário, por ser decisão contra ente público.

Assim, presente os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL,
assim como conheço da
REMESSA NECESSÁRIA
, pelo que passo a apreciá-las.

No que tange a preliminar de nulidade pelo indeferimento da produção de provas, vislumbro que a decisão de indeferimento (Id.

5665164) consignou a existência de laudos produzidos pelo próprio Estado e que se mostrava desnecessária produção de novo laudo.

Sobre o tema, os artigos 370 e 371 do CPC/15 assim disciplinam:

Art. 370
. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371
. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

No caso dos autos, avalio que se mostrou completamente desnecessária a produção de novas provas periciais no processo, já que existentes vários laudos oficiais sobre os danos sofridos pelo apelado
(Id. 5665135, Id 5665136 e Id 5665137).

Assim, entendo que eram robustos e suficientes os laudos apresentados, fornecendo ao juízo da causa o material necessário para prolatar sua decisão meritória, como assim fez, não carecendo de declaração de nulidade.

Preliminar Rejeitada.

No tocante a preliminar de prescrição, entendo que em face da Fazenda Pública se configura quando transcorrido o prazo de 05 (cinco) anos, conforme art. 1º, do Decreto n.º 20.910/32, contados da data do fato que se originou o direito.

No entanto, quando se refere a acidente do trabalho, que é o caso dos autos, a prescrição conta-se a partir da ciência inequívoca da incapacidade, que no caso se deu através do
Laudo de Exame de Corpo de Delito Complementar de Sanidade Física - Laudo nº 44441/2014, emitido em 6/8/2014 (Id 5665136) e, como o autor/apelado ajuizou a presente ação em 19/6/2019, não se mostrou configurada prescrição alguma.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 1.
As ações que visam discutir a responsabilidade civil do Estado prescrevem em cinco anos, nos termos do Decreto 20.910/32. Precedentes. 2. O termo inicial do prazo prescricional dá-se no momento em que constatada a lesão e seus efeitos, conforme o princípio da actio nata
. Precedentes: REsp 1.168.680/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 3.5.2010; REsp 1.176.344/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 14.4.2010; REsp 1.172.028/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20.4.2010; REsp 1.089.390/SP, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 23.4.2009; REsp 1.116.842/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.10.2009; e REsp 1.124.714/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.11.2009. 3. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no AREsp 218.708/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 07/03/2013)

Rejeito também esta preliminar ventilada.

No mérito, verifico que o
recorrente afirma inexistir o dever do Ente Público em indenizar o recorrido, não se mostrando caracterizado qualquer dano moral ou estético postulado nos autos.

Digo logo que razão não assiste a parte recorrente, e explico:

No caso, sendo o réu o ente estatal, é cediço que deve responder com base na Teoria do Risco Administrativo, ou seja, objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nessa qualidade, a terceiros, sendo desnecessário comprovar-se a existência de dolo ou culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade, ausentes quaisquer excludentes, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal,
in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A propósito, preleciona Sérgio Cavalieri Filho:

O constituinte adotou expressamente a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a teoria do risco integral, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente da sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano.

Pois bem, delimitados os elementos para a responsabilização civil do ente público, passo à análise do dever de indenizar trazido nos autos.

No caso em apreço, como bem destacado pelo magistrado sentenciante, houve
a demonstração

da existência dos elementos necessários para a configuração da responsabilidade objetiva estatal, quais sejam, conduta, resultado e nexo causal entre a conduta e o resultado.

Com efeito, o conjunto probatório se revela incapaz de afastar o dever de indenizar do recorrente
, muito pelo contrário, reforça ainda mais a lesão sofrida pelo autor, bem como a obrigação que o Estado tinha de garantir a integridade física e psíquica das pessoas que lhes prestam serviços, o que não o fez.

Restou, portanto, incontroverso a ocorrência do dano sofrido, seja tanto o moral, quanto o estético, conforme todos os laudos oficiais trazidos ao processo:
Id 5665135, Id 5665136 e Id 5665137.

O Ente Estatal, por seu turno, não produziu nada de prova que corrobore a sua tese exposta neste apelo, logo, na espécie, o dano e a relação de causalidade estão claramente demonstrados, pelo que não há dúvidas da responsabilidade objetiva do réu pela reparação dos danos causados ao apelado.

Ademais, verifico que a sentença de primeiro grau mostrou-se devidamente fundamentada na responsabilidade objetiva do ente público Estadual, com fulcro nos artigos 43 do Código Civil e 37, §6º da Carta Magna, bem como na teoria do risco administrativo.

Impende ressaltar que o dano moral se evidenciou por tudo que sofreu o apelado, tanto no momento da agressão, quanto nos dias seguintes que foi submetido a procedimentos médicos, tudo proveniente da relação de trabalho que possuía com o Estado do Pará.

Quanto ao dano estético, resulta da debilidade permanente da mobilidade do globo ocular direito, constatada através do
Laudo nº 44441/2014, de 06.08.2014 (Exame Complementar de Sanidade Física), procedido pelo médico legista Hinton B. Cardoso Júnior (CRM/PA nº 4134) do CPC Renato Chaves, conforme Id 5665136.

No que diz respeito ao
quantum
da indenização por dano moral e estético, tem-se que o montante da condenação deve ser aferido com atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo o julgador agir com moderação, levando em conta a extensão do dano, a situação econômica das partes e a repercussão do ato ilícito.

Assim, no presente caso, entendo que os valores arbitrados se mostraram razoáveis ao caso em estudo, devendo permanecer a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto
,
CONHEÇO DO RECURSO E DA REMESSA NECESSÁRIA, MAS NEGO PROVIMENTO A AMBAS,
mantendo a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém/Pa,

Desembargador

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Relator

Belém, 15/12/2022